Tribunal: TJPA
Processo: 0002881-17.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-07-19

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. TRÃFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÃÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO. ALTERAÃÃO DE OFÃCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. 1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em desclassificaÃ§Ã£o da conduta de trÃ¡fico, reconhecida em sentenÃ§a, para aquela contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 quando, os vetores fÃ¡ticos contidos nos autos demonstram que o entorpecente apreendido era, em tudo, destinado ao comÃ©rcio e difusÃ£o ilÃcita.2. InviÃ¡vel que se cogite de reforma da dosimetria penal quando seus termos e fundamentos obedecem aos ditames da estrita legalidade inerente ao tema, sendo a pena final fixada em razoÃ¡vel e proporcional patamar.3. Recurso conhecido e improvido, com alteraÃ§Ã£o, de ofÃcio, do regime inicial de cumprimento de pena, considerando o montante de pena fixado.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002881-17.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM - VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO
APELANTE: JORGE FRANÇA SEIXAS
ADVOGADO: FLORIANO BARBOSA JUNIOR - Def. Púb.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILDIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA PENAL. IMPROVIMENTO. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.
1. Não há que se falar em desclassificação da conduta de tráfico, reconhecida em sentença, para aquela contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 quando, os vetores fáticos contidos nos autos demonstram que o entorpecente apreendido era, em tudo, destinado ao comércio e difusão ilícita.
2. Inviável que se cogite de reforma da dosimetria penal quando seus termos e fundamentos obedecem aos ditames da estrita legalidade inerente ao tema, sendo a pena final fixada em razoável e proporcional patamar.
3. Recurso conhecido e improvido, com alteração, de ofício, do regime inicial de cumprimento de pena, considerando o montante de pena fixado.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO alterando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 18ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal, realizada entre os dias 4 e 11 de julho de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta
JORGE FRANÇA SEIXAS
, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, que o condenou por vulnerar os termos do Art. 33 da Lei 11.343/06, fixando-lhe para tanto a pena de 07 (sete) anos e 700 (setecentos) dias-multa, a ser observada em regime inicialmente fechado.

Em um contexto fático, a inicial pontua que, na data de 02 de fevereiro de 2018, a Polícia Militar - após denúncias anônimas - dirigiu-se a residência do ora apelante, oportunidade em que, ali estando, constataram a presença de uma caixa contendo 04 (quatro) tabletes de maconha, 01 (uma) replica de arma de fogo e 67 (sessenta e sete) porções distintas de maconha.

Após regular tramite processual, restou prolatada sentença nos termos e modo anteriormente delineados, restando fixada a pena já descrita.

Inconformada, a Defesa Técnica recorreu a esta Corte de Justiça, argumentando, precipuamente, pela necessária desclassificação do delito, ajustando-o a moldura contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 ou, subsidiariamente, pela aplicação da pena em seu patamar mínimo legal.

Em contrarrazões, o representante ministerial redarguiu as razões recursais, pretendendo a manutenção integral do
decisum
.

Nesta Instância Superior, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Desde logo, consigno que os pressupostos de conhecimento foram a plenitude observados, motivo por que conheço da insurgência aviada.

O mérito da irresignação concentra-se, precipuamente, na pretensão de desclassificação da conduta delitiva, conquanto a Defesa técnica afirme que, o material entorpecente apreendido,
per si,
não pode servir de lastro parta que se conclua pela conduta típica de tráfico de drogas a ser atribuída ao recorrente. Nesse passo, destaco que, a norma contida no Art. 28 da Lei 11.343/06 censura abstratamente - dentre muitos verbos nucleares ali contidos - a conduta de ter em depósito substancia entorpecente para uso próprio e, em seu turno, o Art. 33 do mesmo diploma legal, imprime censura acerca do comércio ilegal das já referidas substancias.

Nesse passo, não há na lei circunstância objetiva ou aferível que permita, ao intérprete do direito, distinguir em um plano teórico as condutas de ter em deposito substância entorpecente para uso e venda, devendo as condutas serem distinguidas caso a caso, de acordo com as peculiaridades e circunstâncias contidas nos autos.

Dentro desse contexto, deve-se ressaltar que na residência do recorrente, restou encontrada extensa quantidade de erva prensada - maconha - acondicionada em dois distintos volumes, sendo 908,50g em tabletes inteiros e 61,40g distribuídos em 67 (sessenta e sete) petecas, sendo indubitável que a forma de acondicionamento da substancia entorpecente afasta a conclusão pretendida nas razões recursais, na medida em que não é crível que o extenso volume de drogas tenha sido adquirido para ser consumido unicamente pelo recorrente e, sobretudo, porque sua forma de armazenamento transparece que, o recorrente, armazenava a droga em barras e, posteriormente, as distribuía em petecas para a venda.

Assim, pela precisão das circunstâncias fáticas impregnadas nos autos, afasto a possibilidade de desclassificação do delito para a figura normativa do Art. 28 da Lei 11.343/06, mantendo a condenação do recorrente nos termos da sentença.

Subsidiariamente, pretende a reforma da dosimetria penal - o fazendo de modo abstrato, posto que pleiteia genericamente a fixação da pena em seu patamar mínimo sem, contudo, atacar qualquer fase ou vetor da modulação inerente a dosimetria penal realizada pelo juízo. Assim, unicamente por homenagem a ampla defesa, destaco a sentença na parte que interessa:
(...)
nosso código penal. Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59, do Código Penal, como também, levando-se em consideração o disposto no art. 42, da lei n.º 11.343/06, tem-se que a culpabilidade é exacerbada, tendo em vista a quantidade da substância encontrada (969,90 gramas da substância vulgarmente conhecida como maconha, de acordo com o laudo toxicológico de fl. 35), ressaltando-se que a referida substância é deveras prejudicial à saúde e possui poder viciante e destrutivo, pelo que considero a culpabilidade, in casu, desfavorável ao citado réu.
(...)
Nessa esteira, fixo a pena-base em 08 anos de reclusão e 800 dias-multa.
Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbro a existência de circunstâncias agravantes,
mas verifico a atenuante da confissão espontânea, visto ter o aludido réu confessado a prática delituosa em sede policial e confirmada em juízo, nos termos da alínea d, inciso III, do art.65, do CP.
(...)
Na terceira fase, não observo nenhuma causa de aumento de pena ou de diminuição,
pelo que torno a PENA DEFINITIVA em 07 anos e 700 dias-multa.
Fixo os dias-multa no valor equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 43, caput, da Lei 11.343/2006.

Nesse diapasão, destaco que o efeito devolutivo da Apelação Criminal (ainda que exclusivamente interposta pela defesa) não impede que o Tribunal mantenha a sentença condenatória recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que, respeitados a imputação deduzida pelo órgão de acusação, a extensão cognitiva da sentença impugnada e os limites da pena imposta no juízo de origem.

O
princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesse giro, observo que três vetores da dosimetria penal foram considerados em desfavor do recorrente, quais sejam: Culpabilidade, inserido no Art. 59 do Código Penal, Natureza e Quantidade da Droga, inserido no Art. 42 da Lei 11.343/06.

Nesta esteira, foi valorado em desfavor do recorrente, unicamente, o vetor da
culpabilidade
, previsto no art. 59 do CP, sendo imperioso ressaltar que sua compreensão conceitual perpassa pela apreensão de que - Como ensina Guilherme Nucci - ¿
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
¿. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Assim, anoto que a prática do crime de tráfico de drogas em área residencial, criando um local fixo para a distribuição de entorpecentes e aumento da criminalidade me ponto urbano de moradia de terceiros que, em nada tem relação com a conduta criminosa, permite que se conclua pela maior reprovabilidade da conduta.

Por fim, considerando os termos do Art. 42 da Lei 11.343/06, anoto que a natureza e quantidade da droga apreendida são circunstancias que, indubitavelmente, oneram o apelante na medida em que, o volume de entorpecente apreendido - dois tabletes e 67 petecas, demonstra a fluidez com que o negócio ilícito vinha sendo praticado.

Assim restam desfavoráveis ao apelante os vetores da Culpabilidade, Natureza e Quantidade da Droga apreendida, sendo razoável e proporcional a pena base concreta e definitiva aplicada pelo juízo, estabelecida em 07 anos e 700 dias-multa e, contudo, entendo como necessária a alteração de ofício do regime inicial de cumprimento de pena, na medida em que, o montante de pena aplicado não permite, sem adequada fundamentação, a fixação do regime fechado de para seu cumprimento.

Considerando o dito, estabeleço o regime semiaberto como aquele a ser observado para o início de cumprimento de pena do réu, pro expressa determinação legal contida no Art. 33, §2°, ¿b¿ do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do recurso aviado e, no mérito, nego-lhe provimento, readequando, de ofício, o regime inicial de cumprimento de pena, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 11 de julho de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator